Tribunal: TJDFT
Processo: 0012784-61.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. Retornam os autos à esta instância em face do julgamento do REsp repetitivo no 1.692.023/MT -Tema 986. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora